Tribunal: TJBA
Processo: 8015983-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015983-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIA MARIA DE AQUINO DEFENSOR

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA, GABRIEL CRUZ MAGALHAES

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE DISCOPATIA DEGENERATIVA NO SEGMENTO CERVICAL. CONTRATO COM O PLANO DE SAÚDE EXTINTO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DECISÃO QUE EXTINGUE PARCIALMENTE O PROCESSO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO QUE ESTAVA ATIVO QUANDO DA SOLICITAÇÃO DA COBERTURA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

Agravo de instrumento interposto pela parte autora a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015983-14.2025.8.05.0000 em que é agravante ANTONIA MARIA DE AQUINO DEFENSOR e em que é agravado o BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator